Tribunal: TJDFT
Processo: 0705115-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS PROCESSUAIS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira para reformar a sentença e reconhecer a culpa concorrente das partes no golpe da falsa central telefônica. O autor aponta omissão no acórdão, uma vez que a culpa concorrente não foi arguida por qualquer das partes, o que demonstra que o recurso não teria sido julgado nos limites propostos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão, como aponta o embargante, referente ao reconhecimento da culpa concorrente no caso, apesar de o tema não ter sido arguido pelas partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, e não um instrumento impróprio de revisão.
4. O acórdão não apresenta qualquer vício processual que justifique a oposição de embargos de declaração, uma vez que o reconhecimento da culpa concorrente não extrapola a pretensão recursal do recorrente que imputou culpa exclusiva à parte contrária, pois, dada a oportunidade de se manifestar sobre a alegação de culpa, não há violação ao art. 141 do CPC, pois o mérito foi julgado dentro dos limites impostos pelas partes.
5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
___________________________________________________________________
Jurisprudência relevante: Acórdão 1901299, 07287054420238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2024, publicado no DJE: 14/8/2024